Tribunal: TJDFT
Processo: 0714731-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUIZ A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. DILAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL. INADIMPLEMENTO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. LIMINAR DEFERIDA. POSSIBLIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.

1. Considerando que o julgador singular sequer decidiu sobre os pedidos formulados pela recorrente quanto às preliminares de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e de ilegitimidade ativa ad causam, este Tribunal não pode deles conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Não havendo qualquer pactuação extrajudicial entre as partes para dilação do prazo para desocupação do imóvel, demonstrado o inadimplemento locatício, e tendo o locador prestado a devida caução, nos termos do art. 59, § 1o, e incisos, da Lei no 8.245/91, bem como contrato em discussão não padece de vícios, é possível a concessão da liminar de despejo, inaudita autera pars.

3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.